Tribunal: TJMT
Processo: 1008124-74.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008124-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), RENATO PEREIRA DO LAGO - CPF: 178.764.388-30 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), RENATO PEREIRA DO LAGO - CPF: 178.764.388-30 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DA COSTA SILVA - CPF: 480.920.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATAN NEVES BRITO - CPF: 033.171.501-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON OLDONI PAGNONCELLI - CPF: 018.544.269-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI CERATTI - CPF: 041.461.121-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NETO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 034.098.279-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR DE OLIVEIRA - CPF: 067.973.078-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.969.181-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE - CPF: 018.975.521-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO –
ALARDEADA NECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM CELA ESPECIAL
– INCREPADO DIPLOMADO EM CURSO SUPERIOR – ESTABELECIMENTO QUE NÃO POSSUI CELA ESPECIAL – PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMODADO EM LOCAL AFASTADO DOS PRESOS COMUNS E QUE DISPÕE DE CONDIÇÕES BÁSICAS DE SALUBRIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 295, §2º DO CPP –
PRETENDIDA SUBMISSÃO DO PACIENTE À PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– IMPOSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA QUE O INCREPADO É PORTADOR DE DOENÇA GRAVE CUJO TRATAMENTO NÃO PODE SER REALIZADO NO INTERIOR DO PRESÍDIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Conquanto o art. 295, inc. VII do CPP preveja a prisão especial aos indivíduos diplomados em curso superior, o §2º do aludido dispositivo legal preceitua que na ausência de cela especial no estabelecimento prisional, o preso será acomodado em cela distinta dos demais detentos, e que atenda às condições mínimas de salubridade, tal como circulação de ar, incidência de luz solar e condições térmicas adequadas à sobrevivência do ser humano, de modo que, atendidas tais recomendações, não há falar em constrangimento ilegal.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem é portador de doença grave cujo tratamento não pode e/ou não está sendo disponibilizado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, não há como infirmar que ele se amolda às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, a impedir a concessão da benesse almejada.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. CARLOS ALBERTO KOCH

DR. WILLIAN DOS SANTOS PUHL

PACIENTE

RENATO PEREIRA DO LAGO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor

no bojo da operação policial denominada
“Camuflagem II”
, ao cabo da qual foi instaurada a ação penal n.º 9400-71.2019.811.0040 (cód. 219066), em que restou denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 157, §2º, incs. I, II e V c/c art. 70, ambos do Código Penal
[roubo triplamente majorado, em concurso formal] e no
art. 2º, §2º da Lei. n.º 12.850/13
[organização criminosa].

Contextualizando os fatos da presente impetração, asseveram os causídicos que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada na data de
30/10/2019
, sendo o respectivo mandado cumprido no dia
11/11/2019
. Embora formulados diversos pedidos de revogação da custódia na instância singela, o último deles no dia
24/03/2020
, nenhum restou deferido, de modo que o paciente se encontra recolhido no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT até a data em que impetrada a presente ação constitucional.

Nessa esteira, iniciam os firmatários do remédio heroico alegando que a manutenção do paciente em cela “superlotada, insalubre e inadequada” juntamente com presos comuns,
em estabelecimento prisional que não dispõe de cela especial para diplomados em curso superior
, configura evidente constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, na medida em que
viola a disposição do art. 295 do Código de Processo Penal
, o
art. 9º da Lei n.º 13.869/19
e a
Súmula Vinculante n.º 56
, sendo, portanto, de rigor sua submissão ao regime de prisão domiciliar.

Ainda nesse viés, aludem à atual
situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19)
e à necessidade de racionalização do uso da prisão preventiva não só como medida de prevenção à propagação do vírus, mas também no intuito de reduzir a superlotação carcerária frente ao Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro, consoante já entendeu o STF, ressaltando, inclusive, que as unidades
penitenciárias são dotadas de infraestrutura precária e com condições favoráveis à propagação da doença, tais como escassez de água, falta de itens básicos de higiene pessoal e ausência de equipe médica; de maneira que a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas ou a submissão à prisão domiciliar configura ainda, em última análise, exigência de saúde pública, mormente na hipótese versanda, em que o
paciente encontra-se recolhido em cela comum, é hipertenso e, portanto, integra o grupo de risco de contaminação
.

Diante de tudo que expõem, os impetrantes requerem,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para substituir sua prisão preventiva pela domiciliar, mediante uso de aparelho de monitoração eletrônica, em razão do risco de contaminação pelo Novo Coronavírus, uma vez que encontra-se segregado
“em cela superlotada, úmida, suja, sujeita as mazelas e perniciosidades que este tipo de ambiente traz”
(sic).
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 39289450 ao ID 39291957.

O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo HC n.º 1007803-39.2020.811.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 39426982), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados do ID
39645488 ao ID 39645490.

Por intermédio da petição anexada sob o ID 39729961, os impetrantes formularam pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar vindicada, que restou igualmente
indeferido
(ID 39770956).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID
40754483
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intimem-se os advogados para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, tal como requerido no petitório de ID 40281991.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o Ministério Público Estadual requereu a prisão preventiva do paciente
Renato Pereira do Lago
e de outros indivíduos, por supostamente integrarem e promoverem organização voltada à reiterada prática de delitos no interior do Estado de Mato Grosso.

Tal pleito foi acolhido pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na data de
30/10/2019
, a fim de interromper o ciclo da organização criminosa e acautelar a ordem pública, mormente diante da gravidade concreta dos delitos e do eminente risco de recalcitrância delitiva;
estando o increpado recolhido ao cárcere desde o dia
11/11/2019
, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 180, §1º do CP e art. 2º da Lei n.º 12.850/13
, a despeito dos inúmeros pedidos de revogação da custódia protocolizados na instância singela.

Irresignados, insurgem-se os impetrantes alegando que a manutenção do paciente em estabelecimento que não dispõe de cela especial para diplomados em curso superior configura evidente constrangimento ilegal, porquanto além de violar o art. 295 do CPP, o art. 9º da Lei n.º 13.869/19 e a Súmula Vinculante n.º 56; vai de encontro com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça na Recomendação n.º 62/2020, na medida em que a penitenciária em que recolhido o paciente encontra-se superlotada e ele integra o grupo de risco de contágio da Covid-19, sendo de rigor sua submissão ao regime domiciliar.

Contudo, a despeito de todo o esforço argumentativo empregado pelos nobres causídicos, entendo que referida pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, o Código Processual Penal pátrio prevê em seu art. 295 a prisão especial, trazendo um rol de indivíduos que poderão ser submetidos a essa espécie de restrição da liberdade, dentre os quais
“os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República
”
. Todavia, o próprio dispositivo legal também preceitua em seu §2º que “
não havendo
estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento
”, que poderá consistir em alojamento coletivo, desde que atendidas às exigências básicas de salubridade do local, tal como circulação de ar, incidência de luz solar e condições térmicas adequadas à existência humana.

Dito de outra forma, o direito subjetivo do preso especial estará sempre restrito à prerrogativa de estar recolhido individualmente em ambiente distinto da prisão comum, de modo que, inexistindo cela específica no estabelecimento prisional, basta que ele seja acomodado em local distinto dos demais detentos, tal como preceitua o aludido dispositivo legal.

A propósito, é esse o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO-MAIOR. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO EM CELA QUE CUMPRE A MESMA FUNÇÃO. RÉU FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. O Juiz de primeira instância apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade e a inadequação de medidas cautelares alternativas, notadamente em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva (a vítima foi colhida de surpresa pelas costas e recebeu seis disparos, alguns dos quais efetuados quando o ofendido já estava prostrado ao solo), e de informações de haver o réu sido exonerado da polícia civil pela prática de crimes.

3. Não caracteriza constrangimento ilegal quando, ante a inexistência de sala de Estado-Maior, é possibilitado o cumprimento da medida cautelar em cela que cumpre a mesma função, conforme entendimento desta Corte Superior.

4. Recurso não provido.”

(RHC 95.991/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019)

Logo, se o increpado encontra-se recluso em dependência reservada, com instalações adequadas que atendam às exigências básicas de salubridade e que o permita ficar afastado dos demais detentos – tal como ocorre nos autos, tem-se por satisfeita a condição prevista no Diploma Processual Penal.

Por outro lado, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as Portarias-Conjuntas
n.º 247
, de 16/03/2020;
n.º 249
, de 20/03/2020;
n.º 281
, de 07/04/2020; e
nº 343
, de 22/05/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 14/06/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, há de se ter em conta que tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza,
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Nesses termos, extrai-se de uma análise sumária dos autos eletrônicos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão do cometimento dos crimes de pertencimento à organização criminosa e
roubo majorado
– este último, por óbvio, envolvendo violência e/ou grave ameaça à pessoa -, e a Recomendação n.º 62/2020-CNJ propõe que eventual benesse neste momento deve priorizar os indivíduos envolvidos em delitos
praticados
SEM
violência e/ou grave ameaça à pessoa
, o que de pronto, afasta a possibilidade de submissão do favorecido nessa ordem ao cumprimento da custódia em domicílio.

Além do mais, embora os impetrantes insistam que o paciente pertence ao grupo de risco de contágio eis que diagnosticado com
hipertensão
, não trouxeram aos autos prova cabal que ateste a extrema vulnerabilidade do estado de saúde do increpado, tampouco que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado, de modo que não há como afastar de plano a conclusão do d. magistrado singular de que a prisão domiciliar, na hipótese versada, não atende às disposições legais, nem sequer à Recomendação n.º 62/2020 do CNJ,
pois a mera alegação de que o paciente é portador de doença grave sem a demonstração de que sua manutenção em ambiente carcerário oferece riscos concretos à sua saúde, não é suficiente para justificar a prisão domiciliar.

Muito pelo contrário, ao indeferir o mais recente pleito defensivo formulado em primeiro grau, o d. magistrado singular destacou que não há no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT qualquer notícia de contaminação ou casos suspeitos de Covid-19, acrescentando, ainda, que
“o réu vem recebendo todos os cuidados necessários para o controle da hipertensão, sendo medicado (receituário juntado aos autos), de sorte que sua vida, ao que tudo indica, não está em risco”
(ID 39291957).

Como se não bastasse, ao prestar informações neste remédio heroico, o d. juízo tido por coator noticiou que a unidade carcerária em que recluso o paciente possui profissionais credenciados responsáveis pelos atendimentos clínicos dos reeducandos, destacando que não há riscos eminentes à vida de qualquer detento, na medida em que ao revés do que a população em geral – que sofre com a precariedade e constante superlotação do sistema único de saúde, os recuperandos dispõem de estrutura individualizada de atenção e proteção, fornecida pelo próprio Estado (ID 39645488, p. 02-03).

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável aumento do número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas
do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, muito menos quando os subscritores do
writ
sequer demonstram de maneira inequívoca em que medida a saúde do paciente corre risco eminente, não bastando a tal propósito a mera citação de reportagens jornalísticas genéricas que fazem alusão à quantidade de detentos infectados pelo Covid-19 e/ou outras doenças contagiosas ao redor de todos os estabelecimentos prisionais do país.

A propósito, não é despiciendo que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Exatamente por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade
, o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente é portador de doença grave que o deixa extremamente debilitado e sem condições de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que cumpre pena, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de submetê-lo à prisão domiciliar; de modo que inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RENATO PEREIRA DO LAGO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020